Tribunal: STF
Processo: Rcl 69291
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.446.336-RG, TEMA 1.291. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada, em 21.6.2024, por 99 Tecnologia Ltda. contra o seguinte acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no Processo n. 0701408-50.2023.8.07.0020, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.446.336-RG, Tema 1.291:



    “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MOTORISTA PARCEIRO. APLICATIVO DE TRANSPORTE. SOLIDARIEDADE. CADEIA DE CONSUMO. ACIDENTE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar os requeridos a pagarem, solidariamente, ao requerente a quantia de R$ 46.018,00 (quarenta e seis mil e dezoito reais), a título de reparação danos materiais, com correção monetária, pelo INPC, a partir do evento danoso (01/07/2022 - id. 157877694) e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação. Em suas razões, ID 51045290, a empresa recorrente suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, pois atua apenas na intermediação de corridas e facilitação de pagamento (‘Intermediação’), mediante licenciamento e uso de software da recorrente. Alega que as relações entre passageiros e motorista parceiro e esse com terceiros é exclusivamente de responsabilidade do motorista, que é profissional autônomo. No mérito, sustenta, em suma, que a lide se funda em acidente de trânsito entre o autor DANIEL LUCAS MENEZES MARINHO e motorista parceiro da empresa recorrente MARCIO DE PAULA MATHEUS. Argumenta que a culpa pelo acidente é exclusivamente dos motoristas que não agiram em conformidade com as regras de trânsito. Aduz que o motorista/autor estava possivelmente alcoolizado, inclusive negou a realização de bafômetro e que nas fotos é possível visualizar lata de bebida alcoólica. Alega a culpa exclusiva o motorista/autor. Sustenta, ainda, a ausência de comprovação do dano material alegado – perda total do automóvel. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido. II – Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 51045291). Contrarrazões apresentadas (IDs 51045299 e 51045302). III – Da ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, o fato narrado na inicial deve ser considerado para análise da legitimidade da parte. No caso, o veículo envolvido no acidente estava exercendo a atividade de transporte de passageiro ao tempo do abalroamento. Portanto, levando em conta o sistema de Economia compartilhada ou colaborativa, estando a recorrente na cadeia de fornecedores do serviço de transporte deve a recorrente responder solidariamente nos termos no art. 7º e 22 do CDC. Rejeito a preliminar. IV – Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3º). V – O cerne da questão é aferir a responsabilidade do recorrente pelos danos decorrente de acidente de trânsito. VI – No caso, conforme Boletim de Ocorrência ID 51045184 e Registro PMDF ID 51045185, inicialmente, em que pese a alegação da recorrente quanto a culpa pelo condutor/autor, que estaria sob efeito de álcool, o documento policial informa que o Sr. Daniel fez o teste do bafômetro com resultado negativo. Por outro lado, o motorista parceiro informou a polícia que levava uma passageira e teria dormido, e quando retornou em si o acidente já teria ocorrido. Destarte, assim como afirmado pelo Juízo de origem, o acidente foi provocado por ato do motorista parceiro. VII – Da comprovação do dano. O autor/recorrido apresentou documentos de mecânicos que atestam a necessidade de troca de várias peças, sendo um orçamento no valor de R$ 46.817,90 (ID 51045196) e outro no valor de R$ 178.456,16 (ID 51045195). Restou comprovado que o veículo está avaliado pela tabela FIPE em R$ 56.313,00 (ID 51045191). Não há dúvidas de que há perda total no veículo, além de ter o autor comprovado a venda para sucata (ID 51045193). VIII – Portanto, comprovado o fato (acidente) e o dano decorrente da conduta do motorista parceiro (nexo causal), a manutenção da sentença é medida que se impõe. Precedentes: (Acórdão 1623210, 07189513120208070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). IX – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação” (e-doc. 4).



    Contra essa decisão a reclamante opôs embargos de declaração rejeitados. Não consta do sítio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios a interposição de recurso contra essa decisão até a presente data.



    2. A reclamante afirma que “a culpa pelo acidente foi do motorista que prestou o serviço de transporte de pessoas à parte Recorrida, e, vez que esse é profissional autônomo, não se submetendo a Reclamante enquanto preposto, ou empregado não há como responsabilizar a Ré que é mera intermediadora de um serviço e celebrou a parte contrária contrato de licenciamento de software. Assim, não havendo culpa da Reclamante quanto ao acidente, quão menos nexo de causalidade com as atividades desempenhadas por essa, impossibilita a imputação do dever de indenizar” (fl. 6).



    Sustenta que o “acórdão apresentou interpretação divergente do entendimento dos demais tribunais, como Leading Case RE 1446336, do respectivo Tema 1291” (fl. 9).



    Pede “seja a presente Reclamação julgada TOTALMENTE PROCEDENTE, para cassar o v. acórdão reclamado na parte em que confirmou, sem a adequada fundamentação, a responsabilidade da Reclamante diante de acidente de trânsito causado exclusivamente por motorista cadastrado na plataforma, visto que a relação de trabalho não foi concretizada. iv. Pelo princípio da eventualidade, caso não se entenda pela procedência, requer-se a suspensão da Ação Indenizatória 0701408-50.2023.8.07.0020 em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal até que seja proferida decisão no RE 1446336 para que assim seja verificada a eventual responsabilização da Reclamante” (fl. 10).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao negar provimento ao recurso inominado da reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.446.336-RG, Tema 1.291.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Na espécie vertente, contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a negativa de provimento do recurso inominado não houve a interposição de recurso, não tendo havido o exaurimento das instâncias ordinárias.



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III - Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1ºdo art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora